Tribunal: TJMT
Processo: 1008022-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de instrumento interposto por ROZENI DE OLIVEIRA SANTOS contra decisão proferida nos autos da Ação de Interdição e Curatela no 1003938-03.2019.8.11.0013 que nomeou o filho, Sr. Wanderson Raylan Vieira Oliveira, como curador provisório.
Relata que há grande lapso temporal entre a internação e a audiência de entrevista, e o ora curatelado passou pelo tratamento da clínica, recebeu alta médica pela própria equipe de internação, atestando aos 10 de março de 2020 que ele se encontra em condições intelectual, física e psicoemocional capaz de gerir sua vida.
Entretanto, o Juiz “a quo” indeferiu o pedido do curatelado, com base no relatório de estudo psicossocial (prova emprestada) produzido em sede de habeas corpus elaborado em 26 de dezembro de 2019, quase 90 dias antes do novo atestado médico, confeccionado pela própria médica que baseou o primeiro momento da decisão da concessão da liminar.
Aduz que, não foi demonstrada qualquer urgência na nomeação, conforme preconiza o artigo 749, § único do CPC.
Ao final requer a concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
A concessão do efeito suspensivo por meio do Recurso de Agravo de Instrumento condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I c.c. 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Da análise dos autos, em sede de cognição sumária, não identifico a presença dos pressupostos autorizadores para concessão do efeito pretendido.
Em que pese se tratar de pedido de reconsideração, tenho que a parte apresentou novos fatos ao juiz “a quo”, portanto, não há falar em intempestividade; entretanto, a decisão ora analisada neste agravo será a decisão de id. 39156452, proferida em audiência.
Pois bem. Malgrados as alegações da parte, tenho que a decisão se sustenta, por ora.
Isso porque, sem desprestigiar o parecer médico juntado pela parte, a questão ainda se encontra confusa, eis que existe um relatório de estudo psicossocial realizado em 26 de dezembro de 2019, indicando: “o senhor Isvã Santos de Oliveira observa-se que este já apresenta sinais de deteriorização, como desequilíbrio, alteração cognitiva, dificuldade crescente para a articulação da palavra, falta de coordenação motoro e discursos incoerentes e irregulares. O pensamento encontra-se desconexo e a percepção da realidade desorganizada”.
Já na audiência de entrevista, a parte junta atestado médico, produzido pouco mais de dois meses depois (10/03/2020) indicando que ele está em condições intelectual, física e psicoemocional.
No mínimo há algo a ser averiguado nos dois pareceres, sendo imprescindível que se aguarde a realização da perícia judicial já deferida, para decidir com mais segurança a respeito da interdição.
A respeito do temor da parte agravante quanto à bem patrimoniais, registro que o curador nomeado, tem responsabilidade de todos os atos praticados, e poderá se for o caso, no futuro, prestar contas de seus atos.
Não se pode desprestigiar também o trabalho desenvolvido pelo magistrado da causa, principalmente em causas como a presente, que detêm maior intimidade com a causa e a partes.
Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO , sem prejuízo de possível reanálise após parecer ministerial.
Intime-se, a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
À PGJ.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator